Tribunal: STF
Processo: Rcl 63058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por UOL Cursos Tecnologia Educacional Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021093-86.2019.5.04.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu o seu vínculo empregatício com o beneficiário que “era inclusive sócio de uma das empresas, tendo vendido suas quotas de forma lícita para, após, formalizar o instrumento particular de prestação de serviços, o qual foi objeto de alegação de fraude à relação de trabalho nos autos originários.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Argumenta que:  



    “A presente reclamação pretende fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, anteriormente à ambos os acórdãos proferidos pela Justiça do Trabalho, por este e. STF nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral, [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:  



    “[...] conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar os vv. arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse e. STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT4, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. As relações de emprego encobertas, infelizmente, são uma realidade neste país e combater a utilização indevida de contratos de prestação de serviços em relações de trabalho subordinado e, consequentemente, sua precarização, impõe a busca da verdade real, ainda que baseada em prova indiciária. A pejotização não pode ser admitida, na medida em que vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente.” (doc. eletrônico 18, p. 86).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “A Magistrada sentenciante reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 28/10/2015 a 30/06/2019, pelos seguintes fundamentos (ID. 36d37/4, pág. 2):



    ‘O reclamante alega que foi sócio da primeira reclamada até 28-10-2015 quando vendeu, junto com seus sócios, a empresa para o grupo econômico do segundo reclamado, sendo que, a partir desse momento em diante, passou a ser empregado da primeira reclamada, exercendo as funções de Instrutor de Cursos (professor) e Diretor. Assevera que foi formalmente despedido sem justa causa em 31-12- 2017, sendo que seguiu trabalhando para a primeira ré nas mesmas funções, a partir do dia seguinte (01-01-2018), sem vínculo de emprego (via ‘pejotização’), até 30-06-2019. Postula seja reconhecido vínculo de emprego único com o primeiro réu no período de 28-10-2015 a 30-06-2019.



    De acordo com o artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que, mediante o pagamento de salário, prestar serviços não eventuais a empregador, sob a sua dependência. O artigo 2º da CLT, por sua vez, considera empregador ‘a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço’.



    Há configuração de vínculo de emprego, portanto, quando presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação.



    A matéria envolvendo o reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhadores autônomos é tormentosa, não se podendo analisá-la unicamente por meio de mecanismos formais. As relações de emprego encobertas, infelizmente, são uma realidade neste país e combater a utilização indevida de contratos de prestação de serviços em relações de trabalho subordinado e, consequentemente, sua precarização, impõe a busca da verdade real.



    [...]



    No caso, é incontroverso que o reclamante foi sócio da primeira reclamada até 28/10/2015 - data em que a empresa foi incorporada pelo grupo econômico constituído pela segunda reclamada. A partir desse momento, o autor passou à condição de empregado da Casa do Concurseiro, na função de ‘Instrutor de Cursos e Diretor’, conforme contrato de trabalho firmado pelas partes (ID. e5/2535).



    Igualmente incontroverso que o reclamante foi despedido sem justa causa em 02/01/2018, conforme TRCT juntado pela própria defesa (ID. 26fec4c), mas continuou prestando serviços às reclamadas, por meio da pessoa jurídica ‘EGA Cursos e Treinamentos Eireli’, até 30/06/2019, consoante o contrato cível anexado aos autos (ID. 92/688b) e cujo objeto era ‘a prestação de serviços de assessoria conforme descrito no Anexo T (...)’.



    [...]



    Isso considerado, tenho por suficientemente esclarecido nos autos que a contratação do autor por meio de pessoa jurídica, a partir de janeiro de 2018, deu-se com o intuito de ocultar a relação de emprego até então formalizada, pelo que o ato é nulo de pleno direito, por caracterizar fraude às legislações trabalhista e previdenciária, na forma do artigo 9º da CLT.



    Sendo incontroversa a manutenção, a partir de janeiro de 2018, das mesmas atividades e responsabilidades desempenhadas pelo autor no período celetista, concluo igualmente mantidos os requisitos da relação de emprego dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT, ante a unicidade contratual corretamente reconhecida no julgado.



    Destaco, na esteira da sentença, a ausência de prova documental quanto à alegada negociação entre o autor e o CEO do Grupo UOL em torno da alteração de celetista para pessoa jurídica.



    De toda forma, vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos inerentes à relação de emprego existente.



    Ademais, ao contrário do que fazem crer as recorrentes, o fato de que parte da remuneração fosse vinculada ao atingimento de metas não impede o reconhecimento da relação de emprego.



    A prática da pejotização é conhecida e rechaçada por este Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado: [...].



    Mantida a declaração do vínculo empregatício, remanescem as verbas rescisórias reconhecidas na sentença.” (doc. eletrônico 18, pp. 91-98).



    A controvérsia refere-se ao período de 1º/1/2018 a 30/6/2019 em que o beneficiário prestou serviços para a reclamante por meio de pessoa jurídica, ou seja, sem vínculo empregatício (doc. eletrônico 1, p. 2 e 18, p. 91). 



    Observa-se que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, no período em que houve prestação de serviços por meio da pessoa jurídica.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, no período em que os serviços foram prestados por meio de pessoa jurídica.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator